Tribunal: TJPA
Processo: 0807515-71.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807515-71.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARCOS ANTONIO RAMOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO CONFIGURA PERDA DE OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Altamira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Marcos Antônio Ramos de Sousa, julgou procedente o pedido para assegurar a realização do procedimento cirúrgico de enterectomia, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela de urgência implica perda superveniente do objeto da ação; (ii) analisar a legalidade da condenação solidária do Município de Altamira ao custeio do tratamento médico e à fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública com base no valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da tutela provisória não acarreta perda superveniente do objeto, pois a decisão liminar possui natureza precária e não substitui o pronunciamento definitivo de mérito, necessário à estabilização da lide e à garantia plena do direito à saúde.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde decorre do art. 196 da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 793 - RE 855.178/MG), sendo lícito ao cidadão demandar qualquer um dos entes para assegurar acesso a tratamento médico.

A alegação de ausência de gestão plena ou de escassez de recursos não exime o Município de Altamira de sua obrigação constitucional, sendo inadmissível o uso da cláusula da reserva do possível como escudo para descumprimento do mínimo existencial.

Os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública são legítimos mesmo em ações contra o próprio ente ao qual está vinculada, conforme decidido pelo STF no RE 114005, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aprimoramento institucional.

O valor fixado pelo juízo a quo (10% sobre R$ 50.000,00, totalizando R$ 5.000,00, a ser dividido entre os réus) é razoável e proporcional, não sendo caracterizado como arbitrário ou desproporcional, sobretudo diante da ausência de impugnação oportuna em contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

O cumprimento da tutela provisória não implica perda superveniente do objeto quando subsiste controvérsia sobre o mérito da demanda.

Todos os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, sendo legítima a condenação do Município à prestação do tratamento médico requerido.

A Defensoria Pública tem direito a honorários advocatícios nas causas em que atua em favor da parte vencedora, inclusive contra o ente a que está vinculada, conforme jurisprudência do STF.

A fixação de honorários com base no valor da causa é válida quando não impugnada oportunamente e quando proporcional ao trabalho desempenhado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 23, II; 37, §6º; 196; CPC, arts. 85, 487, I; 1.010, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/MG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 114005, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgRg no REsp 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 21.06.2010; TJPA, Ap. Cív. 0008956-33.2017.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO e NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.
Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Apelação

Cível
interposto pelo
Município de Altamira
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Marcos Antônio Ramos de Sousa
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra o apelante e o Estado do Pará.

Síntese dos fatos.

Na origem o apelado
Marcos Antônio Ramos de Sousa
ajuizou
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA,
em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

O apelado narrou na inicial que foi diagnosticado com
“OUTRAS OBSTRUÇÕES DO INTESTINO (CID10:K564),
tendo sido solicitado a realização de
“ENTERECTOMIA”.

Informou que aguardou ser chamado/transferido para a realização do procedimento informado, não lhe sendo indicada qualquer data ou previsão de quando seria chamado para submeter-se ao procedimento/exame//consulta/tratamento que necessita, ainda que urgente o seu quadro de saúde.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC – Id. 24225975.

“(...) Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).

Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Por fim, determino a intimação da parte autora para que informe quanto ao cumprimento integral da decisão liminar e, em caso negativo, deverá o(a) autor(a) requerer o cumprimento de sentença.

Havendo recurso voluntário,
intime-se
a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO e/ou OFÍCIO, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009. (...)”

O Município de Altamira interpôs
Recurso de Apelação Cível
alegando em síntese que a obrigação originária foi devidamente cumprida pelo Município de Altamira.

Além disso, alegou que o valor da causa atribuído aleatoriamente pelo autor, sendo necessária a minoração do valor.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões – Id. 24225982.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de apresentar manifestação – Id. 27291270.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

II - PRELIMINAR

DA ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

Embora se alegue o cumprimento da decisão liminar anteriormente proferida nos autos, não vislumbro configuração de perda superveniente do objeto da presente demanda. Isso porque a providência judicial determinada em sede de tutela de urgência possui, por definição, natureza provisória e precária, estando sujeita a revogação, modificação ou confirmação por ocasião da sentença, que é o instrumento processual próprio para a análise definitiva do mérito da controvérsia. Assim, a existência de decisão liminar em favor da parte autora, ainda que eventualmente cumprida, não exaure a função jurisdicional, tampouco retira do juízo o dever de apreciar e decidir de forma exauriente a pretensão veiculada na petição inicial.

A jurisdição, para que se considere inteiramente prestada, exige a prolação de sentença de mérito, na forma do artigo 487 do Código de Processo Civil, sendo esta a única via legítima de estabilização e solução definitiva da lide. Com efeito, a jurisprudência pátria tem reconhecido que o atendimento, ainda que integral, da medida liminar concedida no curso do processo não acarreta, por si só, a extinção do feito por perda superveniente do objeto, quando remanesce controvérsia acerca do direito material alegado. A esse respeito, colhem-se os seguintes precedentes: TJDFT, Reexame Necessário n.º 0002625-91.2007.807.0001, Rel. Des. Lécio Resende, 1ª Turma Cível, j. em 30/05/2012, DJe de 08/06/2012, p. 71; TJMS, Apelação Cível n.º 0800141-21.2017.8.12.0053, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. em 31/05/2019, DJe de 03/06/2019.

REJEITO
, pois, a tese suscitada de perda superveniente do objeto.

III - MÉRITO

DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA E DO
VALOR
DOS HONORÁRIOS.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da condenação solidária do Município de Altamira ao fornecimento do tratamento pleiteado, bem como à fixação dos honorários advocatícios com base no
valor
da
causa
.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece a
saúde
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços. Tal comando impõe responsabilidade solidária entre todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/MG (Tema 793), relatado pelo Ministro Luiz Fux.

A repartição administrativa de competências e a ausência de gestão plena pelo Município não eximem o ente federativo de sua corresponsabilidade. Ainda que tenha providenciado encaminhamentos, o fato é que a omissão verificada quanto à efetiva prestação do serviço justifica a atuação judicial. A jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores é firme quanto à possibilidade de o cidadão demandar qualquer dos entes, isoladamente, para ver garantido seu direito à
saúde
.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. NO MÉRITO. DIREITO À
SAÚDE
. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLÉSTIA GRAVE. RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1- O Estado do Pará e o Município de Altamira arguiram preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento.

2- Por seu turno, o Município de Altamira alegou a sua ilegitimidade passiva. Entendo que não merece acolhimento, pois acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à
saúde
, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de
saúde
aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF.

3- No mérito, em relação a provável afronta a separação de podres, entendo que não posso acolhe-lo, pois, compete ao Poder Judiciário, uma vez judicializada a questão, determinar o adequado atendimento aos pacientes, já que é a própria Constituição Federal que dispõe ter a autoridade judiciária o poder-dever de reparar uma lesão a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

4- Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4- Em relação ao pedido de redução do
valor
da multa aduzindo-se ser exorbitante, entendo que não merece cabimento, pois primeiramente trata-se de uma demanda urgente, que não pode ser que não pode esperar e outra, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

5- No que se refere a alegação de Inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita, pontuo que não merece acolhimento, pois é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso a
saúde
e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

6- Entendo também que a falta de previsão orçamentaria não constitui óbice a concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (Precedente: AgRg no Resp. 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Dje 21.6.2010)

7- Por fim, em relação ao inconformismo ao
valor
dos honorários, alegando que os mesmos tiveram como base
valor
aleatoriamente atribuído pela autora, entendo que, tal questionamento encontra-se precluso, pois, deveria ter sido impugnado em preliminar de contestação, o que não correu no caso, só havendo tal questionamento no presente apelo.

8- Recursos conhecidos, mas desprovidos à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008956-33.2017.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/08/2020 )

Nota-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e Município de
Altamira
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o
valor
da
causa
(R$ 50.000,00). Inconformado, o
apelante
defende a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual no
valor
informado na inicial, pois o considera exorbitante e pelo fato de ter sido estipulado sem qualquer critério legal.

Não assiste razão os argumentos levantados pelo Município de
Altamira
.

Nota-se que em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O
valor
recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Destaco trecho que o Ministro Roberto Barroso explicou que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado:

"Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo"

Segundo ele, é notório que parte das Defensorias enfrenta graves problemas de estruturação em muitos estados. Esse cenário, a seu ver, compromete sua atuação e poderia ser atenuado por outras fontes de recursos, como os honorários sucumbenciais.

Para Barroso, o desempenho da missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas demanda a devida alocação de recursos financeiros. Por isso, os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e desestimular a litigiosidade excessiva dos entes públicos.

Pois bem.

No que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios, percebe-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e Município de
Altamira
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o
valor
da
causa
(R$ 50.000,00), ou seja o
valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) será dividido entre o Estado do Pará e o Município de
Altamira
de maneira equitativa,
valor
este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico apelado, na defesa dos interesses do representado, não correspondendo a
valor
exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade alegada.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente, pois alinhada à jurisprudência atualizada do STF e STJ, não havendo qualquer ilegalidade na condenação solidária nem na fixação dos honorários conforme realizado pelo juízo a quo.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É COMO VOTO

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025